Tribunal: TJDFT
Processo: 0730924-78.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-13
Data de publicação: 2025-03-28

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. REJULGAMENTO. PAGAMENTO DE DÉBITO JUDICIAL. PRECATÓRIOS. REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR (RPV). LEI DISTRITAL N° 6.618/2020. ALTERAÇÃO DO TETO DAS OBRIGAÇÕES DE PEQUENO VALOR. CONSTITUCIONALIDADE. APLICABILIDADE. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME:
1. Rejulgamento de agravo de instrumento que objetiva a expedição de requisição de pequeno valor – RPV para pagamento dos valores que não ultrapassam o teto de 20 (vinte) salários-mínimos, conforme a redação da Lei Distrital n° 6.618/2020.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
2. A questão consiste em definir se é possível aplicar a Lei Distrital no 6.618/2020, que aumentou o limite das requisições de pequeno valor para 20 salários-mínimos, ao caso analisado.
III. RAZÕES DE DECIDIR:
3. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 1.491.414/DF, declarou a constitucionalidade da Lei Distrital no 6.618/2020, afastando a alegação de vício de iniciativa legislativa.
4. A iniciativa legislativa para definição de obrigações de pequeno valor para pagamento de condenação judicial não é reservada ao chefe do Poder Executivo, conforme tese fixada no Tema 1.326/STF (RE 1.496.204/DF).
5. A declaração de constitucionalidade da lei pelo STF impõe sua aplicação imediata, não havendo que se falar em violação à segurança jurídica.
IV. DISPOSITIVO E TESE:
6. Agravo de instrumento, em rejulgamento, conhecido e provido.
Tese de julgamento:
“A Lei Distrital no 6.618/2020, que fixou em 20 salários-mínimos o limite para as requisições de pequeno valor no âmbito do Distrito Federal, é constitucional e deve ser aplicada ao caso analisado”.
_________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 100, §§3o e 4o; Lei Distrital no 6.618/2020

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 1.491.414/DF, Rel. Min. FLÁVIO DINO, Tribunal Pleno, DJe 12/7/2024; STF, Tema 1.326 (RE 1.496.204/DF); e TJDFT, Acórdão 1658914, AGI 0743587-64.2020.8.07.0000, 5a Turma Cível, DJe 14/2/2023)